Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a instauração de incidente de fraude à execução, com bloqueio de bens. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Vê-se dos autos que no ID 223111036 os exequentes apontaram que a devedora SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA era proprietária de metade do imóvel situado na Quadra 08, Lote 24, Conjunto A, Sobradinho/DF, registrado perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 13.308, conforme informações extraídas da consulta INFOJUD de ID 223082256. Contudo, ao diligenciar perante o referido Cartório de Registro de Imóveis, os exequentes tomaram conhecimento de que em 20/6/2024, já no curso da presente demanda, a executada doou sua cota parte sobre o imóvel às suas filhas CÁSSIA MARIA MELO SOUZA SALMÃO e LARISSA MARIA MELO AMBRÓZIO DE ASSIS. Tendo em vista que ao tempo do ato de disposição patrimonial gratuita pendia ação capaz de levar a executada à insolvência, pleiteia o reconhecimento da fraude à execução. No seu entender, “resta patente que o ato da doadora visou, única e exclusivamente, a frustração da presente execução, como forma de dissipar seu patrimônio e torná-lo inatingível, com o que não se pode pactuar”. Destacaram, mais, que o fato de se tratar de doação entre familiares faz presumir a ocorrência de fraude à execução. Diante desses elementos, requerem a expedição de mandados de avaliação do imóvel e de constatação, para que sejam levantadas informações acerca de quem são os locatários do imóvel, com vistas a permitir a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis. Ademais, pugnaram pela intimação das donatárias e de seus respectivos cônjuges, para que tenham conhecimento acerca do presente pedido de reconhecimento de fraude à execução. Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais foi proferida em 13/9/2023 (ID 171657315) e, no dia 18/12/2023, sobreveio o acórdão que confirmou a decisão de mérito (ID 212419304). Já em 24/4/2024 o recurso especial manejado pelas devedoras foi inadmitido pelo então Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sua Excelência Waldir Leôncio Júnior. A doação do imóvel de matrícula no 13.308 do7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por sua vez, foi registrada em 20/6/2024 (ID 223111043), ou seja, quando restava pendente de julgamento apenas o agravo em recurso especial interposto pela devedora SANDRA REGINA (ID 212419334), o qual sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma da decisão proferida em 28/8/2024 (ID 212419649, fl. 12). Cabe destacar, também, que não foram encontrados bens suficientes para o pagamento do valor atualizado do débito, conforme diligências de IDs 222077661, 223082254, 223082255, 223082256 e 223082257. Outrossim, o fato de a doação ter sido realizado em favor de uma de suas filhas também constitui indício de que a disposição gratuita do bem se deu com o intuito de frustrar o direito de crédito dos exequentes. Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser presumida a má-fé no caso de disposição gratuita em favor de descendentes. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRESUNÇÃO. MÁ-FÉ. SÚMULA 375/STJ. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. INADIMPLÊNCIA. PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. RECEDENTE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. INSOLVÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na doação de ascendente a descendentes, não cabe a proteção prevista na Súmula 375/STJ, sendo desnecessário indagar, para a configuração de fraude à execução, se os donatários estavam ou não de má-fé. 2. A falta de impugnação específica a fundamento suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial por incidência do óbice da Súmula 283/STF. 3. Na espécie, não foi impugnado especificamente o fundamento do acórdão recorrido de que o parentesco próximo entre o doador e os donatários permite a presunção do estado de insolvência, que, por sua vez, implica a inversão do ônus da prova de sua não ocorrência. 4. A apresentação de bem à penhora pelo devedor principal não exime o avalista de manter-se solvente para eventualmente adimplir a dívida, pois, no aval, não há benefício de ordem. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4o, e do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.068.580/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023 – grifos acrescidos). E do egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE INSOLVÊNCIA. DOAÇÃO À DESCENDENTE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA INDEPENDENTE. POSSÍVEL PENHORA. [...] 3. São requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, consoante prevê o artigo 792 do Código Processo Civil, a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 4. O estado de insolvência, conforme se interpreta do texto do artigo 955 do Código Civil, decorre da existência de dívidas do devedor que superem a importância dos seus bens. 5. a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Enunciado no 375 da Súmula do STJ, que estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende da prova de má-fé do terceiro adquirente, não se aplica no caso de doação em favor de descendente. [...] 7. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1910936, 0722535-70.2024.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024 – grifos acrescidos). Há, pois, probabilidade do direito alegado, ante os indícios de que a doação realizada pela devedora SANDRA REGINA em favor de suas filhas se deu com o intuito de fraudar a execução. Por cautela, determino o registro da existência do presente incidente de fraude à execução na matrícula no 13.308, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 223111043), com vistas a se garantir o resultado útil do processo em caso de reconhecimento da alegada fraude à execução, mormente diante da dificuldade de localização de outros bens penhoráveis. Oficie-se o 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que averbe/registre na matrícula no 13.308 a existência de incidente de fraude à execução no qual se discute a ineficácia da doação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel (R.6-13308) situado na Quadra 08, Lote 24, Conjunto A, Sobradinho em favor de CASSIA MARIA MELO SOUZA SALOMÃO e Larissa maria melo ambrózio de assis. Atentem-se os exequentes para a necessidade de recolhimento dos emolumentos devidos para a efetivação da averbação/registro. As donatárias CASSIA MARIA MELO SOUZA SALOMÃO (CPF 014.725.701-89) e Larissa maria melo ambrózio de assis (CPF 014.725.761-10) deverão ser cadastradas como terceiras interessadas neste feito. Em seguida, ambas deverão ser intimadas nos endereços indicados pelos exequentes para, querendo, manejar embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil. Reputo desnecessária a inclusão do cônjuge de Larissa maria melo ambrozio de assis, Sr. DANILO AMBROZIO DE ASSIS, pois eles casaram-se no regime de separação total de bens (Av. 5-13308). Igualmente, não há necessidade de intimação do cônjuge de CASSIA MARIA MELO SOUZA SALOMÃO, Sr. RODRIGO SILVÉRIO SALOMÃO, uma vez que, apesar de casados no regime de comunhão parcial de bens, excluem-se desta os bens adquiridos por doação (artigo 1.659, inciso I, do Código Civil). Note-se, ainda, que a doação impugnada foi realizada exclusivamente em favor de CASSIA e LARISSA, pelo que não se aplica o disposto no artigo 1.660, inciso III, do CC/2002. Outrossim, faculto à executada SANDRA REGINA a manifestação acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução, também em 15 (quinze) dias, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao pedido de avaliação do imóvel, entendo que este não merece ser acolhido. A avaliação somente pode ser admitida em caso de efetivação da penhora. Contudo, primeiramente é necessário resolver o incidente de fraude à execução, de modo que este não é o momento adequado para a avaliação do bem. Igualmente, mostra-se indevida a expedição de mandado de verificação, pois os exequentes não comprovaram a impossibilidade de obter informações acerca dos locatários. Antes o contrário, pois no ID 223111041 foi exibido contrato de locação firmado entre terceiro e a executada SANDRA REGINA, sendo ônus do credor diligenciar na tentativa de localização de bens ou direitos penhoráveis. Quanto ao pedido de intimação dos locatários para que depositem em Juízo metade dos aluguéis pagos em favor das proprietárias do imóvel situado na Quadra 08, Lote 24, Conjunto A, Sobradinho, entendo que o pedido comporta acolhimento em relação ao inquilino MATEUS GODOI BARREA (CPF 002.497.511-78), o qual detém relação locatícia com a devedora SANDRA REGINA, conforme contrato de ID 223111041. Intime-se o locatário MATEUS GODOI BARREA, por mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em Juízo o valor equivalente à metade dos aluguéis do imóvel comercial situado na Quadra 8, Lote 24, Conjunto A, Sobradinho/DF. Em caso de descumprimento, estará sujeito a pena de multa de R$ 500,00 (mil reais) por ato de descumprimento, sem prejuízo de eventual responsabilização na seara penal por crime de desobediência. Alerto desde já os exequentes de que não será deferido o levantamento de nenhum valor até a resolução definitiva do incidente de fraude à execução. Outrossim, deverão os credores efetuar o pagamento das custas relativas à diligência, no prazo de 5 (cinco) dias. Demonstrado o pagamento, expeça-se/adite-se o mandado de intimação. DOU FORÇA DE OFÍCIO A ESTA DECISÃO. Cumpra-se. Intimem-se." A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a alienação ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão e que a tese que motivou o Recurso Especial é robusta e plausível de reformar a decisão do TJDFT. Argumenta que a alienação do bem foi realizada a título de planejamento sucessório e que não há má-fé ou fraude à execução, conforme jurisprudência consolidada. Ao final, pede a suspensão da decisão de primeiro grau, que ordenou a instauração do incidente de fraude contra credores, até julgamento deste recurso, desbloqueando a matrícula 13308 registrada perante o 7o Registro de Imóveis do DF. E, no mérito, pede o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de instauração do incidente de fraude à execução, anulando-se o bloqueio e eventual penhora da matrícula 13308 registrada perante o 7o Registro de Imóveis do DF. Preparo regular (Id. Num. 69479633). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, imperioso reconhecer que se exige melhor incursão no mérito e ampla dilação probatória para as medidas pretendidas. Importa observar que a liminar é exceção ao contraditório perfeito e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, o que não se deu, por ora. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator